Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728175-17.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADA MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, ADA MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Ulisses Ferreira Barbosa contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. Há indícios nos autos de que o imóvel objeto da controvérsia instaurada na presente demanda pertence ao Poder Público (id 78926660 e 78926742). Intimem-se as partes para esclarecer especificamente o fato e, em caso afirmativo, manifestarem-se sobre a ausência de interesse processual de propor ação de reintegração de posse em área pública no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator